Tribunal: TJBA
Processo: 8048997-86.2025.8.05.0000
Classe: Embargos à Execução
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-04-24
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: EMBARGOS À EXECUÇÃO n. 8048997-86.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Órgão Especial EMBARGANTE: MUNICIPIO DE ITUACU Advogado(s): EMBARGADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA DECORRENTE DE PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO. INOCORRÊNCIA DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE NOVAÇÃO. VALIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. EXCESSO DE EXECUÇÃO RECONHECIDO. INOBSERVÂNCIA DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS INDICADOS PELA JURISPRUDÊNCIA DO STF (TEMA 810) E STJ (TEMA 905). PEDIDOS DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO JULGADOS PARCIALMENTE PROCEDENTES. I. CASO EM EXAME 1. Embargos à execução opostos pelo Município de Ituaçu em face da execução fiscal nº 8028759-80.2024.8.05.0000, promovida pelo Estado da Bahia, visando à cobrança de R$ 276.687,01(duzentos e setenta e seis mil, seiscentos e oitenta e sete reais e um centavo), oriundos da Certidão de Dívida Ativa nº 05150.012.01.22, relativa a valores decorrentes de glosa e posterior procedimento de reparação de danos, objeto de parcelamento parcialmente cumprido pelo Fundo Municipal de Saúde. O embargante alega, em síntese, a nulidade da CDA por ausência de novação válida, falta de documentos indispensáveis, excesso de execução pela cobrança cumulativa de honorários advocatícios, bem como a aplicação indevida de índices de correção monetária e juros moratórios acima do permitido. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) aferir a ocorrência de novação da dívida em razão de parcelamento administrativo firmado entre as partes; (ii) examinar a validade formal da Certidão de Dívida Ativa diante da ausência de documentos instrutórios; (iii) apurar a existência de excesso de execução pela inclusão de honorários advocatícios tanto na CDA quanto na inicial da execução; e (iv) verificar a legalidade dos índices aplicados de correção monetária e juros de mora incidentes sobre o débito executado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O parcelamento administrativo da dívida não configura novação, pois não extingue a obrigação originária nem cria nova obrigação substitutiva. A novação exige a presença do “animus novandi”, elemento subjetivo inexistente no parcelamento fiscal, que constitui apenas causa de suspensão da exigibilidade, conforme o art. 151, inciso VI, do CTN e entendimento consolidado do STJ. 4. A alegada nulidade da CDA por ausência de documentos complementares repete matéria já apreciada e rejeitada em exceção de pré-executividade anteriormente julgada. Constatou-se que a CDA atende aos requisitos do art. 2º, § 5º, da Lei nº 6.830/1980, e que o executado teve ciência plena do débito, inclusive com adesão a parcelamento, afastando-se qualquer cerceamento de defesa. 5. A jurisprudência admite a inclusão de honorários administrativos na CDA, desde que não cumulados com honorários sucumbenciais fixados judicialmente. Configura bis in idem a fixação de nova verba advocatícia se já houve sua incorporação no título executivo, o que inviabiliza nova condenação. 6. Quanto à atualização monetária e aos juros de mora aplicados, para o período anterior à EC nº 113/2021, deve-se aplicar correção pelo IPCA-E e juros de mora pela taxa da caderneta de poupança (conforme Tema 905/STJ). A partir de 09/12/2021, vigência da referida emenda constitucional, incide exclusivamente a Taxa SELIC, vedada sua cumulação com quaisquer outros encargos. IV. DISPOSITIVO 7. Pedidos julgados parcialmente procedentes dos embargos à execução, para determinar o recálculo da dívida não tributária constante da CDA nº 05150.012.01.22 (ID 92604669), aplicando-se os índices de correção monetária e juros de mora em conformidade com a jurisprudência do STF (Tema 810) e do STJ (Tema 905) para o período anterior a 09/12/2021, quais sejam, juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança e correção monetária com base no IPCA-E, e a incidência exclusiva da Taxa SELIC a partir da referida data, nos termos do art. 3º da EC nº 113/2021. Dispositivos relevantes citados: CTN, arts. 151, VI, e 360, I; Lei nº 6.830/1980, art. 2º, § 5º; Lei nº 9.494/1997, art. 1º-F; EC nº 113/2021, art. 3º; CPC, arts. 82 e 85. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 870.947, Plenário, j. 20.09.2017 (Tema 810); STF, RE 1477391/SC, Rel. Min. Flávio Dino, j. 07.08.2024; STJ, REsp 1.495.144/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 22.02.2018 (Tema 905); TJ-BA, Ap. 8061707-09.2023.8.05.0001, Rel. Des. Raimundo Cafezeiro, j. 17.09.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos dos embargos à execução nº 8048997-86.2025.8.05.0000, em que figuram como embargante o MUNICÍPIO DE ITUAÇU e como embargado o ESTADO DA BAHIA. Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos realizados nos presentes embargos á execução, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR 01-221